Tribunal: TJMT
Processo: 1011109-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011109-06.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS TELES DA SILVA - CPF: 033.964.665-94 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), IDELMA ALVES HENKE DE SOUZA - CPF: 016.850.491-09 (VÍTIMA), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ART. 167 DO CPP. RISCO À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. RETRATAÇÃO INFORMAL DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente preso em flagrante delito, com posterior conversão em preventiva, pela suposta prática do crime de lesão corporal qualificada pela condição do sexo feminino (art. 129, §13, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito formal obsta o reconhecimento da materialidade para fins de prisão preventiva; (ii) analisar se a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, justifica a medida cautelar extrema; (iii) examinar se a reiteração delitiva específica contra a mesma vítima constitui fundamento idôneo para a garantia da ordem pública; (iv) aferir se a manifestação extrajudicial da vítima favorável à soltura possui o condão de revogar a custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A prova da materialidade delitiva, em sede de cognição sumária, pode ser aferida por meio de registros fotográficos, prontuários médicos e depoimentos testemunhais que atestem as lesões, suprindo-se a ausência do laudo pericial formal quando os vestígios desaparecerem ou as circunstâncias assim o permitirem, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu
, a gravidade concreta do delito, demonstrada pelo emprego de violência física severa (tentativa de esganadura), revela a periculosidade do agente e o risco real à integridade física da vítima, justificando a segregação provisória para garantia da ordem pública.

6. A reiteração delitiva específica — evidenciada por condenação anterior do paciente por crime da mesma natureza praticado contra a mesma ofendida — demonstra a insuficiência de medidas estatais anteriores e a necessidade do cárcere para interromper o ciclo de violência doméstica.

7. A eventual retratação ou manifestação favorável da vítima à soltura do agressor, colhida de maneira informal, não elide a gravidade objetiva dos fatos nem autoriza a revogação automática da prisão preventiva, especialmente diante da natureza incondicionada da ação penal e da vulnerabilidade estrutural inerente ao ciclo de violência de gênero.

8. Predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para garantir a liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A ausência de exame de corpo de delito não impede o reconhecimento da materialidade delitiva para fins de prisão cautelar quando a agressão for demonstrada por fotografias, prontuários médicos e testemunhos, conforme a inteligência do art. 167 do CPP. 2. A reiteração delitiva específica e a gravidade concreta da conduta, manifestada por meio de execução que revela potencial letalidade, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva no âmbito da Lei Maria da Penha, sendo irrelevante para este fim a retratação informal da vítima”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 158, 167, 282, § 6o, 312 e 313, I e III; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI n. 4.424/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 09.02.2012; STJ, AgRg no HC n. 765.832/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 11.10.2022; TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1011109-06.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

IMPETRANTE: Dr. HANDERSON PIRES COSTA

PACIENTE:

ANTÔNIO MARCOS TELES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1000152-13.2026.8.11.0107, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado no
art. 129, §13, do Código Penal
, com incidência da Lei n. 11.340/2006.

Extrai-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
01/03/2026
, em razão da prática, em tese, do crime de
lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.
Realizada audiência de custódia, a d. magistrada homologou o flagrante e
converteu a prisão em preventiva
, com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública, bem como a proteção da vítima. O pedido de
liberdade provisória
apresentado pela i. defesa foi
indeferido
, mantendo-se o paciente segregado cautelarmente.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
ausência de motivação idônea
para a decretação da prisão preventiva, porquanto a decisão teria se baseado em
fundamentos genéricos
e
presunções abstratas
, sem demonstração concreta de que a liberdade do paciente representaria risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, mormente em vista das declarações da própria vítima de que o ocorrido
não teria passado de uma discussão entre o casal
, não tendo o investigador de polícia civil que se deslocou até a residência da vítima tampouco
visualizado marcas aparentes de agressão
, tendo a ofendida, ademais,
se recusado a comparecer à Delegacia para prestar depoimento
.

Acrescenta, outrossim, a
ausência de realização de exame de corpo de delito
, prova técnica que, em sua intelecção, seria indispensável para comprovação da materialidade em crimes que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, precisamente como no caso dos autos; ao que se soma a invocação das
condições pessoais favoráveis do paciente
, que possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita e não apresenta elementos concretos que indiquem risco de fuga, ameaça à vítima ou às testemunhas.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem,
inaudita altera pars
, para determinar a
expedição imediata de alvará de soltura
em favor do paciente, revogando-se a prisão preventiva decretada, ainda que mediante a fixação de
providências acautelatórias mais brandas
.
No mérito
, pleiteia-se a concessão definitiva do
habeas corpus
, confirmando-se a liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 353181854 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 353522854), foram solicitadas informações ao d. juízo
a quo
, devidamente prestadas por meio do documento digital de ID 355039393.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 356674879).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ANTÔNIO MARCOS TELES DA SILVA
foi
preso em flagrante delito
no dia
01/03/2026
, em razão da prática, em tese, do delito tipificado pelo
art. 129, §13, do Código Penal
, com incidência da Lei n. 11.340/2006.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1000168-64.2026.8.11.0107, em que o paciente foi
denunciado
como incurso nas sanções do referido dispositivo legal.

Colhe-se da denúncia que, no dia 1o de março de 2026, por volta das 17h40min, na Rua dos Ypês, n. 60, bairro Jardim Vitória, em Nova Ubiratã/MT,
ANTÔNIO MARCOS
, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade corporal da vítima
Idelma Alves Henke de Souza
, sua companheira,
causando-lhe lesões corporais
.

Conforme narrado pelo
parquet
, nas condições de tempo e lugar retromencionados, a vítima e o paciente haviam participado de um encontro com amigos, ocasião em que ambos fizeram uso de bebida alcoólica.

Ao retornarem para a residência,
ANTÔNIO
passou a agredir a companheira com empurrões e socos, além de enforcá-la, apertando-lhe o pescoço com as mãos, conduta que lhe causou as lesões constatadas pela guarnição policial no atendimento da ocorrência, consistentes em marcas na região do pescoço, lesão no antebraço esquerdo e arranhões nas costas, as quais, de acordo com o Órgão Ministerial, são compatíveis com as informações contidas no prontuário médico, bem assim, com as fotografias que instruíram o Boletim de Ocorrência.

Em razão desses fatos, com a condução em flagrante delito de
ANTÔNIO
, o d. juízo singular, em sede de audiência de custódia,
homologou
a prisão pré-cautelar e determinou sua
conversão em prisão preventiva
, mantida até o presente momento; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
se fundamenta na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime imputado ao paciente [
lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
] é doloso e punido com
reclusão
, cuja pena máximas em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos.

Lado outro, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Os
registros fotográficos
das lesões corporais, acostados aos autos originários, revelam, de forma inequívoca, a existência de
ferimentos na vítima
, consistentes em
marcas na região cervical
,
lesão no antebraço esquerdo
e
arranhões nas costas
, elementos que evidenciam, em cognição sumária própria da fase cautelar, a ocorrência de agressão física.

O prontuário médico da vítima, ademais, elaborado por ocasião do atendimento hospitalar realizado no dia dos fatos, descreve a presença de
hematomas
e
quadro compatível com violência física
, corroborando a narrativa inicial dos fatos.

Somam-se a esses elementos os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais relataram, de forma coerente e harmônica, que
encontraram a vítima em visível estado de abalo emocional
, chorando intensamente e bastante alterada,
apresentando lesões aparentes consistentes em marcas na região do pescoço, um machucado no antebraço esquerdo e arranhões nas costas
, circunstâncias que foram imediatamente documentadas por meio de registros fotográficos.

Por oportuno, transcrevo o seguinte excerto das declarações prestadas pelo policial militar
Vitor Mateus de Campos Silva
, corroboradas pelo depoimento de seu colega
Eduardo dos Santos
,
in verbis
:

“[...] Que foram acionados via telefone de emergência, tendo como solicitante a sra. Elisandra Aparecida Henque de Souza, a qual informou que
sua genitora estaria sendo agredida pelo marido
, no endereço situado na rua dos ipês, no 60, bairro jardim vitoria; que
de imediato, a equipe policial se deslocou até o local informado, onde foi encontrada a vítima, sra. Idelma Alves Henque de Souza, em visível estado de abalo emocional, chorando intensamente e bastante alterada
; que
a vítima relatou que, após participar de um encontro com amigos, ocasião em que tanto ela quanto seu esposo fizeram uso de bebida alcoólica, ao retornarem para a residência, seu marido, sr. Antônio marcos teles da silva, passou a agredi-la com empurrões e socos, e enforcá-la, apertando seu pescoço, o que lhe causou lesões
; que
durante a averiguação, foram constatadas lesões aparentes na vítima, consistentes em marcas na região do pescoço, lesão no antebraço esquerdo e arranhões nas costas
. Que diante dos fatos narrados e constatado o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao suspeito Antônio Marcos Teles da Silva, sendo este conduzido juntamente com a vítima para a confecção do boletim de ocorrência; que
durante o deslocamento, a vítima passou a apresentar mal-estar, chorando intensamente, gritando e relatando fortes dores na região do peito
; que diante da situação,
foram imediatamente ao hospital municipal, onde a sra. Idelma Alves Henque de Souza permaneceu sob observação e atendimento médico
”
.

(ID 225638128 – autos n. 1000168-64.2026.8.11.0107). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a vítima, em seu relato inicial prestado aos policiais militares que atenderam a ocorrência,
afirmou
, de forma categórica,
que teria sido agredida pelo paciente com empurrões e socos
, bem como que
este teria tentado enforcá-la
, apertando seu pescoço, conduta que lhe teria causado as lesões constatadas.

Nesse ponto, o d. impetrante sustenta que a
ausência de realização de exame de corpo de delito
na vítima comprometeria a demonstração da materialidade delitiva, constituindo
nulidade processual insanável
, nos termos do artigo 564, III, alínea
b
, do Código de Processo Penal, o que
fragilizaria
os fundamentos da prisão preventiva.

Tal argumento, contudo,
não merece acolhida
.

No caso concreto, verifica-se que a vítima foi encaminhada ao hospital municipal imediatamente após os fatos, tendo sido atendida por equipe médica que elaborou
prontuário
descrevendo a presença de
hematomas
e
quadro compatível com agressão física
. Os
registros fotográficos das lesões
, realizados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, são contemporâneos aos fatos e evidenciam, de forma inequívoca, a existência de lesões corporais na vítima. Os depoimentos desses policiais também corroboram a narrativa inicial dos fatos, descrevendo o
estado emocional da vítima
e as
lesões constatadas
. Tais elementos, em seu conjunto,
suprem
, em fase cautelar, a
ausência de laudo pericial formal
, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

Ademais, consta dos autos que o investigador de polícia civil
Reinaldo da Silva Pereira
compareceu à residência da vítima em momento posterior aos fatos, não tendo visualizado marcas aparentes de lesões, circunstância que evidencia o desaparecimento dos vestígios,
fenômeno comum em lesões de natureza leve
, que tendem a desaparecer rapidamente.

Tal circunstância, longe de afastar a materialidade delitiva,
reforça
a aplicabilidade do art. 167 do Código de Processo Penal, que
autoriza o suprimento do exame pericial por prova testemunhal quando os vestígios tiverem desaparecido
.

O paciente, por sua vez, em seu interrogatório policial, admitiu a existência de discussão com a vítima, embora tenha
negado
a prática de agressão dolosa, alegando que teria apenas
tentado se defender das investidas da ofendida
(ID 225638131 – autos n. 1000168-64.2026.8.11.0107).

Relembro, nesse ponto,
que, diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo singular justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] No caso concreto,
a custódia é necessária para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física da vítima
.

A gravidade concreta da conduta é evidente. As lesões na região cervical indicam tentativa de esganadura, forma de agressão potencialmente letal, que ultrapassa o âmbito de meras vias de fato ou lesões superficiais. A violência foi praticada no interior da residência do casal, em contexto de relação íntima, revelando cenário de vulnerabilidade da vítima
. Ademais,
consta que o autuado possui condenação anterior por crime praticado no contexto de violência doméstica contra a mesma vítima (autos no 1000121-61.2024.8.11.0107), o que evidencia reiteração específica e demonstra que intervenções estatais anteriores não foram suficientes para interromper o ciclo de violência
.

A reincidência em crime da mesma natureza, envolvendo a mesma ofendida, constitui dado concreto apto a demonstrar risco real de reiteração delitiva, legitimando a prisão preventiva como medida de contenção
. Some-se a isso o fato de que
o custodiado não possui alternativa habitacional definida fora da residência da vítima, limitando-se a alegar que poderia permanecer na casa de um amigo, sem comprovação concreta, circunstância que eleva o risco de aproximação indevida e de novas agressões
.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto
. A experiência dos autos demonstra que
o histórico de violência já se estabeleceu, sendo ineficaz confiar exclusivamente em advertências ou restrições formais para conter nova agressão
. A Lei Maria da Penha impõe
atuação preventiva e protetiva do Estado
,
devendo o Judiciário agir de forma firme quando evidenciado risco concreto à integridade da mulher
.

[...] Diante desse cenário,
a prisão preventiva revela-se medida necessária e proporcional
.

Ante o exposto,
HOMOLOGO o flagrante e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO MARCOS TELES DA SILVA
, qualificado nos autos, com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal
”
.

(ID 225043857 – autos n. 1000152-13.2026.8.11.0107). — Destaquei.

Posteriormente, ao
indeferir
o pedido de revogação formulado pela i. defesa em vista da posterior manifestação da vítima (ID 353181855), o d. juízo singular
repisou

os fundamentos outrora lançados, ao que se infere do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] No caso em exame,
não se verifica qualquer modificação relevante apta a infirmar os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva
, proferida na decisão de id 225043857.

Com efeito,
permanecem presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
(fumus commissi delicti), evidenciados pelos registros fotográficos das lesões sofridas pela vítima (ids 225011526 a 225011531), pelo prontuário médico constante do id 225011539, que descreve hematomas e quadro compatível com agressão física, bem como pelo boletim de ocorrência e pelos relatos colhidos pela autoridade policial por ocasião do atendimento da ocorrência.
A alegação defensiva de que a vítima teria posteriormente afirmado tratar-se apenas de discussão conjugal não possui o condão de afastar tais elementos objetivos de prova.

Em casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher
,
é comum que a vítima, por razões emocionais, afetivas, econômicas ou psicológicas, minimize os fatos ou mesmo se retrate posteriormente
. Essa dinâmica está frequentemente associada ao
ciclo da violência doméstica
, no qual
episódios de agressão são seguidos por momentos de reconciliação ou relativização da violência, circunstância que não elimina a ocorrência da agressão anteriormente praticada
.

Essa realidade social foi expressamente considerada pelo legislador e pela jurisprudência constitucional ao estabelecer tratamento jurídico diferenciado para as infrações penais cometidas no âmbito da Lei no 11.340/2006. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 4.424/DF, firmou entendimento de que
os crimes de lesão corporal praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher são de ação penal pública incondicionada
. Naquela ocasião,
a Suprema Corte reconheceu que a violência doméstica não constitui mero conflito privado entre indivíduos, mas grave problema social que compromete a dignidade da pessoa humana, a igualdade de gênero e a própria estrutura das relações familiares.

No referido julgamento,
o Supremo Tribunal Federal também ressaltou que a opção legislativa pela ação penal pública incondicionada decorre da necessidade de superar a histórica invisibilização da violência doméstica no âmbito do sistema de justiça
. Reconheceu-se que,
em contextos de violência de gênero, a vítima frequentemente se encontra em situação de vulnerabilidade estrutural, marcada por dependência emocional, econômica ou familiar em relação ao agressor, circunstâncias que podem comprometer sua liberdade de manifestação e dificultar a persecução penal quando condicionada à sua iniciativa
. Por essa razão, concluiu a Corte que
a atuação estatal não pode ser neutralizada por eventual retratação posterior da vítima, pois a violência doméstica constitui fenômeno social que demanda resposta institucional firme, voltada não apenas à proteção individual da mulher agredida, mas também à prevenção de novas agressões e à afirmação dos valores constitucionais de igualdade e dignidade da pessoa humana
.

Assim,
a proteção conferida pela Lei Maria da Penha não se destina exclusivamente à vítima individualmente considerada que merece toda a atenção e acolhimento, mas também à própria sociedade, que possui interesse legítimo na prevenção e repressão da violência de gênero
.
Permitir que a persecução penal dependa exclusivamente da vontade da vítima significaria transferir a ela o ônus de enfrentar um fenômeno estrutural marcado por relações de poder desiguais, dependência econômica e vínculos afetivos que frequentemente dificultam a denúncia ou conduzem à retratação posterior
.

[...] Como já consignado na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva,
as lesões constatadas na região cervical da vítima indicam possível tentativa de esganadura, modalidade de agressão que revela elevado grau de violência e potencial letalidade
.
A gravidade concreta da conduta torna-se ainda mais evidente quando se considera o histórico de violência entre as partes. Isso porque o acusado possui condenação anterior por crime de violência doméstica praticado contra a mesma vítima, no processo no 1000121-61.2024.8.11.0107, circunstância que evidencia reiteração delitiva específica e demonstra que intervenções estatais anteriores não foram suficientes para interromper o ciclo de violência.

[...] Pelas razões acima,
não se mostram adequadas ou suficientes, neste momento processual, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
”
.

(ID 225314686 – autos n. 1000152-13.2026.8.11.0107). — Destaquei.

Nesse cenário, a despeito do inconformismo defensivo, estou convencido de que
inexistem razões aptas a justificar a concessão da ordem
. Isso porque se sabe ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime
e o
risco concreto de reiteração delitiva
são fundamentos que
indicam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

E, nesse ponto, a análise dos autos originários revela que a custódia cautelar se revela
necessária para garantia da ordem pública
, compreendida esta não apenas como a
prevenção da reiteração delitiva
, mas também como a
proteção da integridade física e psicológica da vítima
, bem como a
preservação da credibilidade das instituições
e a
afirmação dos valores constitucionais de igualdade e dignidade da pessoa humana
, especialmente em contextos de
violência de gênero
.

A
gravidade concreta da conduta
praticada pelo paciente se evidencia pela análise do
modus operandi
empregado na agressão, uma vez que as
lesões constatadas na região cervical da vítima
, conforme demonstram os registros fotográficos e o prontuário médico, indicam
tentativa de esganadura
, forma de agressão que revela
elevado grau de violência
e
potencial letalidade
, ultrapassando, em muito, o âmbito de meras vias de fato ou lesões superficiais, pois constitui
meio de execução que pode conduzir à morte da vítima por asfixia mecânica
; circunstância que evidencia a
especial gravidade da conduta
e o
risco concreto à integridade física da ofendida
.

Trata-se de conjuntura na qual,
ainda que o d. impetrante alegue a superveniência de
declaração da própria ofendida
, retratando-se do relato outrora ofertado e afirmando não recear a soltura do paciente (ID 353181855), relembro que, além de tal manifestação, de natureza
informal
e
extrajudicial
,
não elidir a gravidade do delito em comento
, sem possuir tampouco o condão de
tornar atípica a conduta em tese perpetrada
, devem ser sempre sopesados os
contornos específicos dos casos de violência doméstica
, os quais atingem a
esfera emocional e psicológica da ofendida
, envolvem
relação íntima de afeto
, e, como se sabe, tornam dificultosa a saída de
eventuais ciclos de violência
, de forma que compete ao Poder Judiciário a análise da imprescindibilidade do claustro cautelar sempre em vista da necessidade de
se evitar a concretização de um mal maior
.

Nesse sentido, esta eg. Corte de Justiça tem decidido reiteradamente que “
[...] a reconciliação entre as partes não afasta os riscos inerentes à violência doméstica, caracterizada por seu ciclo contínuo e potencial letalidade
” (N.U 1032278-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025). — Destaquei.

Dessa forma, deve ser considerado com seriedade o fato de que
Idelma
, socorrida por policiais militares na data fatídica,
narrou contundentemente o episódio delitivo
, inclusive
mostrando aos agentes públicos as lesões suportadas
, tendo, na data, se apresentado “
em visível estado de abalo emocional, chorando intensamente e bastante alterada
”, e vindo, posteriormente às diligências, a “
apresentar mal-estar, chorando intensamente, gritando e relatando fortes dores na região do peito
”, tanto que foi encaminhada ao Hospital Municipal (B.O. n. 2026.66928);
pelo que, a despeito do teor das declarações juntadas à inicial do
writ
, e mais do que demonstrada a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, deve ser reiterado o entendimento conforme o qual “
[...]
a declaração da vítima favorável à soltura não afasta automaticamente os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando há elementos concretos que demonstrem risco à sua segurança
” (N.U 1000217-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025).

Trata-se de conclusão reforçada pelo fato de que a
reiteração delitiva específica
constitui elemento de fundamental importância para a análise da necessidade da prisão preventiva no caso concreto, uma vez que o paciente possui
condenação anterior
por
crime praticado no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mesma vítima
, conforme se verifica dos autos n. 1000121-61.2024.8.11.0107.

Tal circunstância evidencia a
contumácia delitiva
e demonstra, de forma inequívoca, que
as intervenções estatais anteriores não foram suficientes para interromper o ciclo de violência
, legitimando a prisão preventiva como medida de contenção.

Não se trata, portanto, de
mera presunção abstrata de periculosidade
, mas de
constatação objetiva
, fundada em elementos concretos dos autos, de que o paciente,
mesmo após ter sido condenado criminalmente por agressão à mesma vítima
,
voltou a praticar conduta violenta contra ela
; revelando, com isso, padrão de comportamento
incompatível
com a manutenção da liberdade.

Por todas essas razões, estou convencido de
que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente
periculosidade social
do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão processual.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANTÔNIO MARCOS TELES DA SILVA
, e,
por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026